Tribunal: TJDFT
Processo: 0745521-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO DEFEITUOSO (FOGÃO). VISTORIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PRODUTO AVARIADO (AMASSADO). NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ (LOJA VENDEDORA). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela segunda ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la, solidariamente com a primeira ré, a substituir o produto adquirido pelo autor (fogão) por outro da mesma espécie, ou de qualidade superior, em perfeitas condições de uso no prazo de 30 dias.
2. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por não integrar a cadeia do fornecimento. No mérito, sustenta que apenas realizou vistoria técnica, quando detectou que a avaria foi causada por impacto, não sendo coberta pela garantia do fabricante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva da segunda ré para compor o polo passivo; (ii) analisar a responsabilidade da recorrente em substituir o produto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois amoldam-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
6. Conforme dispõe o CDC, art. 18, § 1o, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Na dicção do § 3o, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1o deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, se tratar de produto essencial, caso destes autos.
7. Constata-se que o defeito encontrado no fogão (amassado) não tem cobertura pela assistência técnica, a qual tampouco teve qualquer participação no transporte e entrega do produto. A atividade da assistência técnica autorizada, via de regra, limita-se a realizar reparos gratuitos durante o período de garantia, devendo a substituição ocorrer ou pelo fabricante, ou pelo lojista. Neste caso específico, a assistência técnica autorizada não forneceu o produto, não vendeu, transportou ou promoveu a entrega no domicílio do autor, não tendo, por consequência, qualquer responsabilidade pelo defeito, que não é inerente à sua atividade, mas causado no âmbito das atividades do fabricante, transportador e lojista. Assim, merece reparos a sentença para afastar a condenação em face da ora ré recorrente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada, exclusivamente, para afastar os efeitos da condenação em face da segunda ré.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 18.